Tribunal: CARF
Processo: 16692.720196/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720196/2016-17
RESOLUÇÃO
3102-000.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 269/287) apresentada
em 08/08/2017, em face da não homologação das compensações constantes dos
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720196/2016-17
2
PER/Dcomp
nos
19030.96886.110315.1.3.04-0522,
de
11/03/2015
e
26098.47006.240415.1.3.04-1242, de 24/04/2015, conforme despacho decisório
de 12/07/2017 (fls. 253/262) proferido pela DERAT São Paulo/SP, cuja ciência
deu-se em 13/07/2017 (fl.265).
Consoante despacho decisório, a contribuinte pleiteou um crédito total de R$
250.607,96 cuja origem seria a ocorrência de pagamento indevido ou a maior
efetuado a título de Cofins sob o código 2172, relativamente ao período de maio
de 2010 (aludido pagamento, conforme Per/Dcomp, foi efetuado em 25/06/2010,
no valor total de R$ 5.070.287,91). No despacho consta, no entanto, que, após
análise, não foram apurados valores pagos indevidamente ou a maior que o
devido a título de Cofins e que o valor a pagar que foi declarado em DCTF (R$
15.183.820,90) é idêntico ao valor registrado no Dacon ativo e também idêntico
ao valor total pago (R$ 15.070.287,90) acrescido do montante indicado como
tendo sido quitado por compensação (R$ 113.533,00).
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, alega
pagamento do débito via compensação e configuração de “Bis in Idem". Aduz que
as compensações estão em discussão no âmbito do processo administrativo no
16692.720729/2014-07. Diz que, mesmo que a decisão nesse processo venha a
ser desfavorável aos seus interesses, os débitos serão pagos pois “a autoridade
fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja compensação não foi
homologada.” Entende, assim, que “não lhe pode ser autorizada a
desconsideração dos respectivos valores na composição do direito
creditório....correspondente ao pagamento indevido do período," sob pena de
configurar o bis in idem. Insiste na liquidez e certeza do direito creditório.
No subitem seguinte (II.2.1), a contribuinte trata da isenção das receitas
decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou não
domiciliados no país. Afirma que, inicialmente, incluiu a totalidade de suas
receitas decorrentes de vôos domésticos na apuração cumulativa, contudo, em
2015, efetuou uma "reapuração contábil onde se constatou que parte dessas
receitas é isenta, qual seja, aquela decorrente da venda de passagens aéreas a
não residentes.” Aduz que, ainda que o transporte ocorra dentro do território
nacional, a receita será isenta quando as passagens forem “adquiridas por
residente ou domiciliado no exterior e pagas por meio de recursos existentes fora
do país.” Sustenta que as compensações em análise encontram respaldo nesse
tipo de crédito.
No próximo tópico (subitem II.1.2), a interessada discorre sobre a isenção de
receitas decorrentes de transporte internacional de passageiros. Diz que as
receitas correspondentes devem ser mantidas no regime não cumulativo e que,
além disso, são isentas, nos termos da legislação. Como consequência, esclarece
que foram identificados pagamentos indevidos, que respaldam os pedidos de
restituição e de compensação.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720196/2016-17
3
Afirma ser desnecessário retificar declarações e que deve ser buscada a verdade
material. Aduz que as declarações entregues não foram retificadas e que elas não
reproduzem a real situação encontrada. Discorre sobre o princípio da legalidade e
sustenta que, segundo o CARF, "as declarações inexatas apresentadas pelos
sujeitos passivos não são capazes de criar obrigações tributárias.”
Ao final, defende a improcedência do despacho decisório e a consequente
procedência da compensação. Pede a realização de diligência fiscal e protesta
“por provar o alegado pelos meios de prova em direito admitidos.” Esclarece,
ainda, que a matéria sob discussão não foi submetida à apreciação judicial.
Consoante Termo de Apensação de fl. 875, o processo no 16692.721030/2017-07
encontra-se apensado ao presente.
Em 15/08/2019, consoante despacho de fl. 876, o presente processo foi enviado
para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06-68.142, de 20 de novembro de 2019, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
BIS IN IDEM. DESCONSIDERAÇÃO DO CRÉDITO CONCOMITANTE COM A
COBRANÇA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO.
A alegação de que a desconsideração do crédito utilizado na compensação
concomitante com a cobrança do débito não compensado acarretaria uma dupla
cobrança, portanto o “bis in idem”, deve ser rejeitada quando tal duplicidade não
está configurada nos autos.
TRANSPORTE AÉREO. RECEITAS DECORRENTES. NÃO RESIDENTES OU NÃO
DOMICILIADOS NO PAÍS. ISENÇÃO.CONDIÇÃO.
A legislação estabelece que, a partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas do
PIS/Pasep e da Cofins, as receitas dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, assim, quando não comprovada essa condição, a isenção não pode ser
considerada.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. RECEITAS DECORRENTES.
ISENÇÃO.
A legislação estabelece que, a partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas do
PIS/Pasep e da Cofins, as receitas dos serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros, contudo, se a contribuinte não comprova com documentação
hábil e idônea a prestação desses serviços, a isenção não pode ser acatada.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720196/2016-17
4
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as respectivas alegações.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Se os motivos apresentados não justificam sua realização, indefere-se o pedido de
diligência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
impugnação e contrapondo-se aos termos do acórdão recorrido no que se refere à ausência de
provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pontos: (i) pagamento do débito via
compensação – configuração de bis in idem, por ter o despacho decisório desconsiderado, como
meio de pagamento do tributo devido, a compensação realizada pela Recorrente no valor de
R$5.066,75; (ii) isenção das receitas decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo a
não residentes ou não domiciliados no país e a suficiência (ou insuficiência) da comprovação nos
autos quanto à origem das receitas apuradas a este título e ao efetivo ingresso de divisas; (iii)
isenção das receitas decorrentes de transporte internacional de passageiros e a suficiência (ou
insuficiência) da comprovação nos autos quanto à origem das receitas apuradas pela Recorrente a
tal título; e (iv) a necessidade ou não de retificação das declarações fiscais para assegurar o direito
creditório ao contribuinte, tendo em vista o princípio da verdade material.
Em relação à isenção das receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país, o acórdão recorrido reconhece
que, em relação às contribuições ao PIS e à Cofins, com base no inciso III e parágrafo 1o do art. 14
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720196/2016-17
5
da Medida Provisória n o 2.158-35/2001, as referidas receitas são isentas, contudo, mediante a
condição de que o serviço prestado necessariamente represente o ingresso de divisas.
No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não comprovou
satisfatoriamente a origem das receitas apuradas a este título e tampouco o ingresso de divisas.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra o entendimento da DRJ,
sustentando que a documentação acostada aos autos demonstraria a origem dos valores
considerados como receita decorrente da prestação de serviço de transporte aéreo a não
residentes e a origem do pagamento, sendo que o relatório extraído da contabilidade, anexado
aos autos juntamente com a Manifestação de Inconformidade, indicaria o país de origem da
solicitação, número do ticket, data do voo, valor pago em reais, dentre outros.
Visando comprovar a forma de pagamento (com ingresso de divisas), a Recorrente,
juntamente com o seu Recurso Voluntário, acosta aos autos alguns poucos bilhetes de passagens
aéreas.
Relativamente à isenção das receitas decorrentes de transporte internacional de
passageiros, o acórdão recorrido também reconhece que, em relação às contribuições ao PIS e à
Cofins, com base no inciso V e parágrafo 1o do art. 14 da Medida Provisória n o 2.158-35/2001, as
referidas receitas são isentas, mas entende pela carência probatória no tocante à origem das
receitas apuradas pela Recorrente a tal título.
Insurgindo-se contra o referido entendimento, a Recorrente defende que a
documentação apresentada com Manifestação de Inconformidade comprova o montante das
receitas decorrentes da venda de bilhetes internacionais com pontos múltiplos e que foi excluído
da base de cálculo de apuração das contribuições, relacionando a quantidade de pontos do
período e o total da receita auferida em cada modalidade (voos domésticos e internacionais).
Pois bem.
Analisando os autos, entendo que embora as planilhas, demonstrativos e alguns
bilhetes aéreos apresentados pela Recorrente sinalizem indícios da origem das receitas por ela
apuradas como de transporte internacional de passageiros e decorrentes da prestação de serviço
de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país e, neste ponto, também em
relação ao ingresso de divisas, a referida documentação não se revela suficiente.
Com efeito, se faz necessário que a Recorrente traga aos autos, de forma robusta, a
documentação que comprove que tais receitas efetivamente são originárias seja do transporte
internacional de passageiros, seja da prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou
não domiciliados no país e, ainda, a efetividade do ingresso de divisas e não apenas os relacione.
Portanto, considerando os indícios existentes, bem como que a verdade material
deve ser buscada no processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da
realidade dos fatos, reputo necessária a conversão do julgamento em diligência.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.424 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720196/2016-17
6
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
a) A Unidade de Origem intime a Recorrente para apresentar documentos,
informações e laudo técnico, correlacionando a documentação eventualmente
apresentada, em prazo razoável, não inferior a 60 (sessenta) dias, com o intuito
de comprovar, de forma conclusiva, a origem das receitas por ela apuradas
como de transporte internacional de passageiros e decorrentes da prestação de
serviço de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país, bem
como, em relação a este último, o efetivo ingresso de divisas;
b) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo;
c) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 933
DF CARF MF
Original